Tribunal: TJES
Processo: 5002323-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002323-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLOVES ARNALDO PRETTI e outros (3)
AGRAVADO: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

31/01/2023

SEM NOTAS ORAIS.

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
VILMA SOUZA FAGUNDES e outros
(ID 2890749), em sede de agravo de instrumento, com vistas ao esclarecimento sobre pontos sustentadamente omissos e contraditórios invocados em referência ao v. acórdão de ID 2742303, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo clara dependência entre os inventários, posto que a partilha de um depende da conclusão do outro, ainda que inexista precisa identidade de herdeiros, deve ser autorizado o inventário conjunto, o que contribui, também, para a economia processual. 2. Visando a celeridade processual, entendo que deve haver a cumulação de inventários o qual designo como único inventariante o agravante, visto ser o inventariante que se enquadra nas hipóteses do artigo 617 do CPC, o qual estabelece uma ordem a ser seguida. 3. As questões de gestão de administração devem encontrar soluções ditadas em seu estatuto social, com a eventual convocação de assembleia para tais discussões. 4. O simples fato de ser herdeiro ou testamenteiro, não são suficientes por si sós, para configurar a condição de administrador de sociedade da qual o inventário era sócio, conforme preconizado no artigo 1.060 do Código Civil 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 50023232520228080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 07/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Verifica-se que o respeitável acórdão julgou o Agravo de Instrumento interposto por
MERCEDINHA DE COLATINA LTDA
ao ID 2321742, que buscava a reforma da decisão proferida pelo Douto Juízo da 2º Vara de Família, Órfãos e Sucessões.

No provimento agravado, o MM. Juiz “
a quo”
indeferiu seu pleito de cumulação de inventários dos falecidos cônjuges (Antônia e Cloves), e nomeou, como inventariante, a herdeira testamentária da consorte ANTÔNIA, VILMA SOUZA FAGUNDES, ora embargante.

Em decisão desta Relatoria que analisou liminarmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 2387193), deferi os pleitos dos agravantes, determinando
(a)
a cumulação de inventários;
(b)
designando CLOVIS ARNALDO PRETTI (agravante) para figurar como inventariante de ambos os inventários, e
(c)

definindo que a embargante, VILMA SOUZA FAGUNDES, se abstivesse de desempenhar a administração da MERCEDINHA DE COLATINA LTDA, empresa na qual o
de cujos
ANTÔNIA era sócia.

Ato contínuo, procedendo-se ao julgamento do agravo de instrumento por cognição exauriente, esta E. Câmara, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso, ratificando os termos da decisão que antecipou à tutela recursal, ora supramencionada.

Em face do acórdão publicado, os agravados, VILMA SOUZA FAGUNDES e outros, opuseram os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão e contradição no julgado.

Nesse sentido, alegam os embargantes a ocorrência de
omissão
no v. acórdão quanto:

(i)
à alegada conexão com os autos de nº 5000560-86.2022.8.08.0000 e 5000598-98.2022.8.08.0000;

(ii)
à legitimidade de terceiros (Jonadir Bosi; Neudecir Dalapícula e Mercedinha de Colatina LTDA) não demonstrada;

(iii)
à “Ata de Reunião dos Sócios DE 22.03.2022”, na qual os embargados teriam alterado o contrato social e destituíram o
de cujos
ANTÔNIA;

(iv)
à apontada incompetência absoluta da matéria no que pertine à administração da empresa MERCEDINHA DE COLATINA LTDA; e

(v)
à colisão de interesses entre o atual inventariante e os herdeiros de ANTÔNIA.

No que tange à alegada
contradição
, entende o embargante restar evidente quando o v. Acórdão
(i)
mantém o embargado CLÓVIS como inventariante, ao passo que se estaria ratificando a ofensa cometida pelos recorridos; e quando
(ii)
teria suprimido instância no que tange à determinação acerca da administração da empresa.

Pois bem.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário da afirmação do embargante,
não se verifica, no caso em apreço, seu amolde a qualquer uma das possibilidades que ensejam o manejo de embargos de declaração.

Isso porque o acórdão justifica adequada e suficientemente as razões pelas quais manteve a sentença proferida
retro
,
sem apresentar qualquer omissão ou contradição interna
.

Vejamos.

Inicialmente,
no que tange às omissões
indicadamente existentes no julgado, a respeito de
(i)
suposta conexão entre processos;
(ii)
ilegitimidade de partes;
(iii)
ata da reunião dos sócios;
(iv)
incompetência em razão da matéria; e
(v)
colisão de interesses entre o inventariante e os herdeiros de Antônia;
vejo que não merecem prosperar os pontos embargados.

Pertinente ao primeiro ponto desafiado
(i),
quanto à alegada conexão existente entre os presentes autos e os de nº 5000560-86.2022.8.08.0000 e 500598-98.2022.8.08.0000, infiro que não há omissão no julgado a que se aponte, eis que o embargante nem mesmo pleiteia pelo julgamento em conjunto quando das contrarrazões ao agravo de instrumento.

Inobstante a isso,
não subsiste razão em reputar conexos
os processos mencionados a este, uma vez que
seus pedidos são distintos
e que já até mesmo foram julgados, na linha do que preconiza a súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça,
ipis literis:

Súmula nº 235/STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Em aporte ao segundo ponto omisso
(ii),
como sustentam os embargantes, referente à alegada ilegitimidade dos terceiros Jonadir Bosi, Neudecir Dalapícola e Mercedinha de Colatina LTDA,
o julgado embargado expressamente tratou
,
in verbis
(ID 2742303, pag. 8):

Inicialmente consigno que a empresa Mercedinha de Colatina Ltda. faz parte do inventário de Clovis Pretti e Antônia Pereira de Souza e que tem como sócios Jonadir Bossi e Neudecir Dalapícola havendo, portanto,
legitimidade
e interesse processual. (grifo meu)

Tão logo, também não há o que se falar em omissão do julgado no tangente à ilegitimidade arguida em contrarrazões do agravo de instrumento pelos ora embargantes, eis que o v. acórdão manifestamente abordou a temática suscitada, conforme ora evidenciado.

Em referência aos
demais pontos omissos e à sustentada contradição pela nomeação de CLÓVIS ARNALDO PRETTI como inventariante,
em que se estaria “
ratificando a ofensa cometida pelos embargados
”, esses também
não merecem provimento
.

Isso porque,
o julgador
, desde que fundamente sua decisão,
não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço”. “
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais. 2)
É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15
. [...] 4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível, 0039835-07.2012.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021) (grifei)

Desta feita, o que se infere, em verdade, é o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de equívocos no julgado. Porém, em hipótese descabida, de modo que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise de primitivo recurso, pretensão essa imprópria ao instrumento processual manejado pelo embargante.

Registra-se, nesse sentido, que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento.

Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material,
o que não se observa no caso concreto
. Sobre o tema, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018). (grifei)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019) (grifei)

Por fim, observo que os embargantes apontam, no julgado, a ocorrência de
suposta supressão de instância
no contexto em que determina que Vilma Souza Fagundes se abstenha de desempenhar a administração da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, podendo apenas lá comparecer, com horário pré-agendado e sem causar qualquer embaraço ao regular funcionamento da empresa.

Todavia,
não se infere a ocorrência de supressão de instância
, haja vista que,
em imediata correspondência à matéria posta à análise recursal
,
os agravados recorreram da decisão que nomeou VILMA
não só como inventariante, mas
como administradora provisória do espólio
,
que também é

constituído pela empresa MERCEDINHA DE COLATINA LTDA
. Veja-se trecho da decisão agravada(ID 2323817, pag. 1):

3) NOMEIO, como inventariante, a pessoa de VILMA SOUZA FAGUNDES, testamenteira, na forma do art. 617, V do CPC.

Com relação ao pedido ID 10731484 de nomear a Sra. Vilma como administradora provisória do espólio da Sra. Antônia, considerando os arts. 613 e 614 do CPC, e com a nomeação daquela como inventariante, a mesma passa a ser a administradora provisória do espólio.

Quanto à questão, o v. acórdão exarou,
ipsis litteris
(ID 2742303, pag. 9)
:

O simples fato de ser herdeiro ou testamenteiro, não são suficientes por si sós, para configurar a condição de administrador de sociedade da qual o inventário era sócio, conforme preconizado no artigo 1.060 do Código Civil.

Assim, o mero falecimento do sócio não tornam os herdeiros nem tampouco o inventariante, administradores da empresa.

Desse modo, ao passo que estavam os agravantes irresignados com a nomeação de VILMA como administradora provisória do espólio, e visto que essa compreendeu de forma a abarcar a gerência da empresa Mercedinha por seus atos cometidos,
esta Relatoria adequadamente procedeu ao determinar que Vilma se abstivesse de desempenhar a administração da empresa
, também porque a destituiu da inventariança, passando-a à CLOVIS.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
VILMA SOUZA FAGUNDES e outros
(ID 2890749), e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (ID 2742303).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/12/2022 às 18:44:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44941816122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRENTE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2.
O r. acórdão justifica adequada e suficientemente suas razões, sem apresentar qualquer omissão ou contradição interna, tampouco supressão de instância, posto ter exarado entendimento em imediata correspondência à matéria posta à análise recursal.
3.
Em que pese o esforço dos embargantes em tentar caracterizar a existência de equívocos no julgado, a hipótese é descabida, de modo que, em verdade, o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo recurso, pretensão essa imprópria ao instrumento processual manejado pelo embargante.
4. Recurso conhecido e não provido,
com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.